Tribunal: STF
Processo: ADI 1460
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE
14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE.
EFICÁCIA RETROATIVA.
1.      Em assentada desta mesma data, o Plenário da Corte teve
oportunidade de apreciar requerimento de medida cautelar de
suspensão dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 86, de
14.05.1996, nos autos da ADI nº 1.459, promovida pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT.
2.      Concluiu o Tribunal, por votação unânime, pelo
deferimento parcial da medida cautelar, para suspender, apenas,
certas expressões contidas na alínea "j" do inc. I do art. 22 do
Código Eleitoral, acrescentada pelo art. 1º da referida LC, bem como
de outras expressões constantes de seu art. 2º.
3.      Sendo assim, é de ser julgado prejudicado o requerimento
de medida cautelar, formulado nestes autos de ADI nº 1.460, em que
se impugnou apenas o art. 1º da Lei, enquanto na outra, mais
abrangente, se impugnaram o 1º e o 2º.
4.      Não está prejudicada, contudo, a propositura da ação,
pois deve ela ter seu curso, até julgamento final.
5.      Tudo nos termos do voto do Relator.
6.      Decisão unânime.